Tribunal: TCU
Processo: 028.299/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) no exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo FNDE contra Adriano Veloso dos Passos, ex-prefeito de Conceição do Canindé/PI, em razão de sua omissão de prestação de contas dos recursos do Programa de Educação de Jovens e Adultos repassados em 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, 23, inciso III, 28, inciso II, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 209, inciso I e § 4o, 210, § 2o, 214, inciso III, e 268, inciso I, do Regimento Interno: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Adriano Veloso dos Passos; 9.2. julgar irregulares as contas de Adriano Veloso dos Passos; 9.3. aplicar a Adriano Veloso dos Passos multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.4. fixar ao responsável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência ao responsável e ao FNDE ciência deste Acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.